Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-65.2019.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000603-65.2019.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA
:

[
EXMO. SR.
DES
.
MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[FERNANDO COTLINSKY - CPF: 299.115.919-72 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (APELANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VASCONCELOS DE MIRANDA - CPF: 034.356.411-42 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NULIDADE DA PERÍCIA – REJEITADAS – MÉRITO – PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO – DANOS EM LAVOURA VIZINHA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROVAS DOS AUTOS QUE CONCLUEM PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, o que não se verifica no presente caso.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DE
S
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e pelo Banco Pine S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Fernando
Cotlinski
, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

José
Pupin
Agropecuária e outros, em seu Apelo, em sede de preliminar, sustentam a ocorrência de nulidade processual, pela ausência de intimação para manifestar sobre os esclarecimentos da perícia técnica.

Alegam nulidade do laudo pericial, eis que o perito teria se recusado a prestar os esclarecimentos necessários para deslinde do feito, conforme solicitado pela parte Requerida.

Argumentam a ocorrência de julgamento
ultra petita
.

No mérito, verberam a ausência de cometimento de ato ilícito, eis que os danos da lavoura do Apelado decorreram de conduta exclusiva por ele próprio praticada, consubstanciada no uso de herbicidas para controle e manejo de plantas daninhas, anteriormente à semeadura do milho.

Defendem a inexistência de danos morais indenizáveis na espécie, bem como pela necessidade de minoração dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Com essas razões, requerem o provimento do Apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 211415256.

O Banco Pine S.A., em seu Apelo, sustenta a ausência de legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, de forma que evidenciada, em relação a ele, a carência da ação.

Em sede de preliminar, verbera a nulidade da sentença em razão do encerramento da fase de instrução processual e julgamento da ação, sem que o perito tenha se manifestado acerca do art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que, a par dos diversos pedidos formulados, o perito nomeado pelo Juízo deixou de responder os quesitos, além de não ter havido substituição do perito para constituição regular de prova pericial.

Ainda, em relação ao cerceamento de defesa, argumenta a vedação da decisão surpresa, eis que não teria sido oportunizada a prática de atos processuais cabíveis a ele.

No mérito, defende a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, em relação ao dano material e moral.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo para declarar nula a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contrarrazões no id. 211415257.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS BRENO
AUGUTO PINTO DE
MIRANDA, OAB/MT
9.779

E PABLO CORTEZ LOI, OAB/MT 11152-A

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e pelo Banco Pine S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Fernando
Cotlinski
, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Fernando
Cotlinski
ajuizou demanda indenizatória por danos materiais e morais, em desfavor de José
Pupin
Agropecuária, Vera Lúcia Camargo
Pupin
e Banco Pine S.A., eis que é produtor rural e explora a atividade agrícola e, no ano de 2018, durante a produção de lavoura de milho, foi identificado problema nos talhões, causado por
fitotoxidade
.

Aduziu, na ocasião, que em perícias desenvolvidas na análise da lavoura, concluiu-se que os danos apresentados decorreram de
deriva
, fenômeno oriundo de aplicação aérea realizada em propriedade vizinha, de propriedade dos Requeridos, nomeada “Santa Cecília”, que fizeram uso do herbicida glifosato na lavoura.

Nesse sentido, o Autor teve, aproximadamente, 514 (quinhentos e quatorze) hectares de sua lavoura afetados.

Inicialmente, Fernando
Cotlisnky
ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor dos Requeridos José
Pupin
Agropecuária e outros, a fim de produzir as provas necessárias antes que, em decorrência do tempo, fosse impossível sua obtenção.

Proposta a presente demanda, os requeridos foram devidamente citados e apresentaram contestação.

Consta dos autos perícia técnica levada à feito por perito nomeado pelo Juízo.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“3. DISPOSITIVO

3.1. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, julgo PARCIALMENTER PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) Condenar os requeridos, JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA e BANCO PINE S.A, a restituição dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, R$ 1.256.938,71 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), à título de indenização por danos materiais, de forma solidaria, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos desde o evento danoso;

b) Condenar solidariamente os requeridos, JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA e BANCO PINE S.A, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

3.2. Pela sucumbência e já que devida, ficam os requeridos de forma solidária, condenados no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

3.3. Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias”.

Da sentença, os Requeridos interpuseram os Apelos, os quais passa-se à análise.

Do Apelo de José
Pupin
Agropecuária e outros.

Das preliminares.

Da análise da nulidade do laudo pericial e ausência de intimação.

Em sede de preliminar, buscam os Recorrentes a anulação da sentença prolatada, eis que o laudo pericial produzido estaria eivado de ilegalidade, por ter se limitado a exarar conclusões genéricas, sem atentar aos quesitos formulados pelas partes Requeridas.

A tese não merece prosperar. Explico.

Extrai-se do laudo pericial, constante no id. 211415663 dos presentes autos, produzido pelo perito Alisson Fernando Gomes Lopes, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA 22767, que, além de ter produzido considerações preliminares, explanado conceitos e descrito o objeto da investigação, logrou êxito em responder os quesitos apresentados pelas partes, bem como juntou aos autos as referências da análise e fotografias da lavoura analisada.

Diante das impugnações ofertadas pelos Apelantes, o perito judicial juntou aos autos esclarecimentos acerca da conclusão pericial, conforme colhe-se do id. 211415211 dos presentes autos.

Na ocasião, afirmou nos seguintes moldes:

“a) De forma respeitosa, entendo os argumentos estabelecidos nas manifestações juntadas.

b)
Mas, por outro lado, saliento que o presente trabalho, a prova pericial, foi realizada de acordo com as documentações juntadas nos autos, somando ao conhecimento técnico deste expert.

c) A visita in loco, foi direcionada para conhecer e ter um melhor entendimento das localizações das áreas expostas para a realização do estudo pericial.

d) Saliento, também, que por se tratar de uma aplicação realizada no ano de 2018, e levando, em consideração, o efeito residual do produto, fica evidente, que de forma oficial, a impossibilidade de realizar algum tipo de teste laboratorial, seja no solo ou no milho.

e) Portanto, o trabalho foi realizado através das constatações, das partes interessadas, e das documentações juntadas, ao longo do processo.

f) Aqui destaco uma parte do laudo da empresa “Real Brasil Consultoria Ltda”, que teve como objetivo proceder avaliação técnica nas lavouras do milho da Fazenda Mayra [...].

j) Outro ponto, é sempre preciso estar atento às condições ambientais, pois a aplicação de herbicidas é uma atividade complexa e que requer alguns cuidados. Pois, fatores como a velocidade do vento, temperatura, formação de orvalho, umidade relativa do ar, influenciam na eficiência da pulverização.

k) Assim, com todos esses cuidados evitar a deriva. Resumidamente, ocorre quando a trajetória da gota é desviada durante a aplicação de um defensivo, fazendo com que o produto não atinja o alvo desejado. Na prática existem dois aspectos predominantes que provocam à deriva na agricultura: o tamanho das gotas e as condições do vento.

l) Antes de se recomendar um herbicida, é necessário conhecer a tolerância da cultura a esse produto e, também, as suas interações com o ambiente. Esse conhecimento irá permitir ao técnico fazer um diagnóstico de possíveis falhas na aplicação, principalmente em se tratando de deriva.

m) Devemos utilizar técnicas adequadas de aplicação e respeitarmos condições climáticas como ventos inferiores a 10 Km/h; Umidade Relativa superior a 55% e temperatura inferior a 30ºC, e se utilizarmos pulverizadores com regulagens e bicos adequados.

n) Conclui-se que munido das informações, e diante do estudo, que há fatos que comprovam a deriva, e consequentemente as anomalias oriundas da aplicação do defensivo agrícola. Fatos esses, descritos na data do ocorrido, como a condição climática, referentes a velocidade e direção dos ventos, quanto ao resultado dos materiais colhidos para exames laboratoriais e resultando-os com quantidades significativas da molécula do glifosato. Além da distância entre a área aplicada e os talhões atingidos, levando em consideração que a dispersão do produto pode chegar à quilômetros [...]”.

O que se tem, de fato, é a irresignação da parte Apelante quanto à conclusão ofertada pelo perito judicial, visto que não logra êxito em desconstituir a higidez da prova produzida na presente demanda.

Importa registrar que o art. 480 do CPC preceitua que é faculdade do juiz a realização de nova perícia, e isso quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos, visto que houve regular apreciação dos quesitos ofertados pela parte, bem como há conclusão lógica dos fundamentos trazidos pelo
expert
acerca do objeto da demanda.

O contexto de produção de provas nos autos foi exemplarmente obedecido pelo Juízo a quo, tanto que se pode observar as inúmeras oportunidades das partes em produzi-las, e, apesar das argumentações dos Apelantes em apresentar seu total descontentamento ao resultado do laudo pericial técnico apresentado, conforme mencionado alhures, o perito elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pelas partes, apontando fatores analisados, indicando a metodologia utilizada para alcançar o resultado apontado como justo e devido.

Ocorre que esse inconformismo dos Apelantes não tem o condão de elidir as conclusões do perito, sobretudo porque devidamente justificado e concatenado com os demais elementos de prova.

Destaca-se que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo ser utilizado como parâmetro de julgamento.

Neste sentido, não há razão para desconstituir a prova ofertada nos autos. O tema, inclusive, já foi enfrentado pela Corte de Vértice, veja-se:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Portanto, não se constata vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção do laudo pericial em questão.

Ainda, em sede de preliminar, fundamenta a parte Recorrente pela nulidade da sentença, diante da ausência de intimação em relação ao laudo pericial juntado nos autos.

Melhor sorte não socorre os Apelantes.

Após a juntada do laudo pericial, há certidão de impulsionamento, datada de 03 de setembro de 2022, conforme colhe-se do id. 211415664, a fim de oportunizar a manifestação dos litigantes.

Ato contínuo, ambas as partes requeridas juntam impugnação ao laudo pericial, conforme ids. 211415669 e 211415677.

Diante dos petitórios, o perito nomeado pelo Juízo vem apresentar esclarecimentos (id. 211415684).

O Banco Pine S.A. e José
Pupin
Agropecuária e outros apresentaram novas manifestações de impugnação às conclusões periciais (id. 211415202, id. 211415208 e id. 211415221).

Portanto, se verifica que foi oportunizada diversas vezes, à parte Ré, a possibilidade de manifestar-se acerca da prova produzida na demanda, não devendo se falar em nulidade a eivar o feito, especialmente porque não logra êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo.

Conclui-se que foram realizadas diversas manifestações a respeito das conclusões periciais, de forma que a parte Recorrente não tece uma linha acerca de eventual prejuízo que a ausência de
oportunização
de terceira impugnação tenha ocasionado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019,
DJe
05/09/2019)”.

Com essas razões, não se verifica qualquer nulidade a eivar a sentença prolatada, razão pela qual rejeita-se as preliminares arguidas.

Da análise da sentença
ultra petita
.

A parte Recorrente aduz pela ocorrência de julgamento
ultra petita
, na medida em que a parte Autora requereu a condenação dos réus em pagamento de danos morais na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao passo que a sentença os condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na inicial, a parte Autora formula os seguintes pedidos:

“[...]

- no mérito, julgar totalmente procedente a ação, para condenar solidariamente os Requeridos ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo Requerente, no montante de R$1.256.938,71 (
hum
milhão duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$100.000,00 (sem mil reais) para cada um dos ofensores, tudo acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento;

[...].”

No julgamento do mérito, o Juízo de primeiro grau julga procedentes os pedidos formulados, condenando os requeridos nos seguintes moldes:

“[...]

b) Condenar solidariamente os requeridos, JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA e BANCO PINE S.A, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

[...].”

Sobre o tema, importa ressaltar que o princípio da adstrição da sentença ao pedido determina que o Juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de caracterizar-se o julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Em outras palavras, caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Se a exordial faz pedido expresso de indenização por dano moral, conforme se verifica no caso, a fixação do
quantum
em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento
ultra petita.

Em atenção ao supramencionado, conclui-se pela ausência de julgamento
ultra petita
em relação ao valor dos danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
, vez que a parte Autora é clara ao consignar o pedido de condenação dos requeridos, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral, considerados isoladamente.

Ora, tendo em vista que consta no polo passivo da demanda três requeridos, a procedência do pedido importa na condenação, de cada um, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que, somados, perfaz a monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Com tais fundamentos, rejeita-se a preliminar e passa-se à análise meritória.

Do mérito.

Reside a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais e materiais indenizáveis em razão da perda da colheita de milho.

Voltando os olhos aos autos, extrai-se da inicial da ação ajuizada pelo Apelado, as seguintes informações acerca dos fatos:

“O Requerente é produtor rural, e explora a atividade agrícola na Fazenda Mayra, localizada no município de Juscimeira/MT, na estrada Cachoeira da Fumaça, Km 20 a esquerda +25km,
melhor
descrita e caracteriza na matrícula nº 604 do Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca. Na respectiva propriedade o Requerente desenvolve o cultivo
do
soja safra, e do milho safrinha. A área cultivada é dividida em talhões, com controle de identificação da variedade da semente utilizada, tamanho do talhão, data da semeadura, população de plantas, espaço entre linhas, operações pós semeadura e evolução da lavoura. No início ano de 2018, após a colheita
do
soja safra, o Requerente iniciou, no mês de fevereiro, o plantio de milho
hibrido
safrinha, sendo que os talhões 10, 12 e 13 foram os primeiros a serem plantados. O talhão 10, com área aproximada de 347 hectares, foi semeado entre a data de 15 a 21 de fevereiro de 2018, sendo plantado a variedade
Hibrido
de milho Syngenta
Viptera
TC em aproximadamente 180 hectares, e a variedade
Hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em aproximadamente 167 hectares. No talhão 12, com área de aproximadamente 207 hectares, o plantio se deu entre os dias 22 de fevereiro e 05 de março de 2018, sendo semeado
hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em área de aproximadamente 70 hectares, e
Hibrido
de milho JMEN 3M51 em aproximadamente 130 hectares. Já na área do talhão 13, com aproximadamente 152 hectares, a semeadura ocorreu entre os dias 08
a
15 de fevereiro de 2018, onde foi cultivado o
Hibrido
de milho Syngenta Formula
Viptera
TC em toda a extensão. Em razão do cuidado e zelo despendido pelo Requerente, e da assistência prestada à lavoura, a cultura de milho nos respectivos talhões vinha se desenvolvendo em excelentes condições, até que no intervalo do dia 27 de fevereiro a 05 de março de 2018, foi observado na lavoura, a existência de anomalia. Restou constatado que as plantas que emergiam nos talhões citados, começaram a apresentar aspecto de
fitotoxidade
severa em fase evolutiva, onde já havia cultura em pleno desenvolvimento, se fazendo necessário a adoção de medidas para se investigar a causa da
fitotoxidade
apresentada. No dia 07 de março de 2018, após ser realizado vistoria na área dos talhões mencionados, foi identificado a expansão dos problemas nos talhões. Em razão dos sintomas apresentados na cultura nunca ter acometido as lavouras do Requerente, que já exerce a atividade há vários anos e possui ampla experiência no cultivo do milho safrinha, houve a suspeita de que a anomalia apresentada advinha de fatores externos incidentes na lavoura, uma vez que na fazenda vizinha denominada “Santa Cecília”,
houveram
pulverizações aéreas na cultura de algodão nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2018. A exploração agrícola na Fazenda “Santa Cecília” é realizada pelo Primeiro e Segundo Requeridos, sendo que a propriedade da respectiva área, há época dos fatos, pertencia ao Terceiro Requerido Banco Pine S/A., consoante se verifica na AV.7/.3746 da matrícula nº 3.746 do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira/MT. Destarte, diante da suspeita acima mencionada, o Requerente fez uma “
denuncia
” junto ao INDEA. No dia 09/03/2018, o fiscal Jose Carlos Victor de Matos compareceu a propriedade, e lavrou o TERMO DE INSPEÇÃO nº 031/043/2018, onde realizou as seguintes constatações: ‘Durante a fiscalização foi realizado atendimento a
denuncia
efetuada pela Fazenda Mayra. Foi verificado nos talhões 10, 12 e 13, em uma área de 535 hectares na cultura de milho sintomas de
fitotoxidade
de produto agrotóxico que, de acordo com o produtor foi oriundo de deriva ocasionada por aplicação aérea da propriedade vizinha. O Produtor foi orientado a realizar coleta das plantas e encaminhar para laboratório afim de verificar as moléculas químicas existentes nas mesmas. A fiscalização irá se encaminhar até a propriedade que possivelmente ocasionou os danos com o objetivo de realizar as devidas constatações”. (doc. anexo).’ Após a realização da Inspeção pelo Fiscal do INDEA, e confirmado pelo mesmo a existência de
fitotoxidade
na lavoura de milho, o Requerente solicitou a empresa
Agromissio
– Serviços Agropecuários e Consultoria, responsável pelo acompanhamento e assessoria de sua lavoura, a confecção de “Laudo de Perícia Técnica”, constatando, dentre outros fatores, as condições da lavoura antes e depois da deriva, bem como, quantos hectares haviam sido atingidos, e se encontravam com desenvolvimento da cultura comprometido (...)As conclusões emanadas do laudo, se coadunam completamente as fotos anexas ao mesmo, que evidenciam os danos provocados na cultura de milho, de forma progressiva, ou seja, quanto mais próximo da fazenda “Santa Cecilia”, maior foi a interrupção do desenvolvimento da Lavoura, deixando claro que os danos apresentados decorrem de deriva oriunda de aplicação aérea realizada na respectiva propriedade, onde é cultivado algodão. Logo, da análise do quanto ocorrido na lavoura, restou evidente que os Primeiros Requeridos, ao fazerem uso de herbicida glifosato na fazenda “Santa Cecília” mediante aplicação aérea, não adotaram as cautelas necessárias, e acabaram por acarretar sérios danos a cultura de milho Requerente, que teve aproximadamente 514 hectares de sua lavoura afetados de forma drástica, comprometendo definitivamente todo o potencial produtivo dos talhões atingidos. Apesar dos elementos evidenciados já comprovarem que a
fitotoxidade
que acometeu a lavoura do Requerente era proveniente de deriva decorrente de aplicação aérea do herbicida glifosato na lavoura de algodão da Fazenda “Santa Cecília”, optou o mesmo por propor Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor dos Requeridos JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA, objetivando a produção de todas as provas necessárias à responsabilização dos autores do dano, antes que, em decorrência do tempo, fosse impossível sua obtenção” (sic).

Sobre o tema, registra-se que, segundo a literatura, o glifosato é herbicida amplamente utilizado no Brasil para exterminação de pragas e ervas daninhas, e seu uso elevado pode causar danos às plantas que não são alvo da aplicação, aumentando o número de espécies que podem ser afetadas, causando uma resistência das ervas ao herbicida, relacionando-o com a alteração, no local da aplicação, do metabolismo e compartimentalização (in:
Acquavella
JF, Alexander BH, Mandel JS,
Gustin
C, Baker B, Chapman P,
Bleeke
M.
Glyphosate

biomonitoring
for
farmers

and

their

families
:
results

from

the

Farm
Family
Exposure

Study
.
Environ
Health Perspect. 2004 Mar;112(3):321-6.
doi
: 10.1289/ehp.6667. PMID: 14998747; PMCID: PMC1241861).

No caso dos autos, o debate reside na ocorrência de dano em lavoura de milho, causado pela pulverização de herbicida em plantação de algodão em lavoura vizinha.

Inicialmente, no laudo pericial unilateral apresentado pela parte Autora, ora Apelada, a empresa
AgroMissio
constou que “foi identificado uma possível anomalia encontrada nas plantas com aspecto de
fitotoxidade
severa, em fase evolutiva em todos os talhões onde já havia cultura em pleno desenvolvimento”.

Além disso, constatou-se que “a cultura do milho sofreu um efeito de lesões irreversíveis, com características visuais clássicas por efeito de herbicidas não seletivos à cultura do milho em questão, sem nenhuma possibilidade de recuperação, em toda área afetada em que o milho havia emergido até a data aproximada de 27 de fevereiro de 2018

[...]”. (id. 211410951).

No bojo da Ação de Produção Antecipada de Prova, na perícia realizada pela Real Brasil Consultoria, verificou-se que “conforme presentado no quadro 10 de laudo, as amostras analisadas apresentaram sintomas de glifosato”. Ainda que “quando da data desta diligência (10/05/2018), a lavoura encontrava-se em estágio avançado de desenvolvimento, com aspectos visuais demonstrando plantas fracas e com seu desenvolvimento visivelmente prejudicado. Nesta fase não seria mais possível sua recuperação, uma vez que estas estão na fase final de seu ciclo produtivo. Sim, existe vestígios de perdas. Estes podem ser calculados quando de sua colheita, comparando-a com a produtividade do Talhão 12, que não foi afetado pelo problema”.

Ao ser questionado se a lavoura de algodão da fazenda vizinha, de propriedade e posse dos Requeridos, apresentava sinais de tratamento de herbicidas, o perito apresentou resposta afirmativa, alegando que “o que se observou na lavoura de algodão, foi plantas de gramíneas dessecadas, em algumas das entrelinhas do algodão, caracterizando que houve aplicação de herbicidas para o controle dessas gramíneas. Sim, esses herbicidas podem ser nocivos à cultura do milho” (sic).

Já na instrução probatória ocorrida na presente demanda, o laudo pericial elaborado constatou a existência de danos irreversíveis na lavoura de milho, de propriedade da parte Apelada, decorrente da contaminação por glifosato, utilizado na lavoura de algodão vizinha, de propriedade do Banco Pine S.A., cuja exploração agrícola era realizada por José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo:

“De acordo com o que está nos autos, foram encontradas anomalias nas plantas, observado no intervalo do dia 27 de fevereiro a 05 de março de 2018. Constatou-se que as plantas que emergiam nos talhões citados, começaram a apresentar aspecto de
fitotoxidade
severa em fase evolutiva, onde já havia cultura em pleno desenvolvimento. Observa-se que parte da lavoura sofreu danos irreversíveis, mas não afetou o desenvolvimento. Mas, além das injúrias, ocasionou uma redução na produtividade. Pois há indícios que houve deriva”.

Logo, não há dúvidas de que restou sobejamente demonstrado que houve a nocividade do herbicida na cultura do milho do Apelado, decorrente de aplicação aérea na Fazenda Santa Cecília, que se deslocou para a lavoura vizinha e, os prejuízos causados se manifestaram com a redução da produtividade.

Do conjunto probatório evidencia-se que a lavoura de milho do Recorrido foi contaminada pela aplicação inadequada ou descuidada de produto herbicida lançado por aeronave na propriedade dos Apelantes, a imputar desta forma, o dever de indenizar o dano material.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
:

“
Como se pode observar no Laudo Pericial realizado na Ação de Produção Antecipada de Provas, após procedimentos técnicos, sendo eles: visita
in loco
, amostras de material
fitobilógico
coletadas nos talhões afetados e análise climática (direção e velocidade do vento), pôde-se chegar à conclusão que de uma área total de 933,8470 hectares, foi afetada uma parcela de 513,9116 hectares referente aos talhões denominados de T13, T-10-A, T-10-B e T-12-A, atingidos por significativas quantidades de um herbicida conhecido como GLIFOSATO, produto este que causa
dano
irreversível a plantas já cultivadas.

Na data de 10/05/2018
ás
09:00 horas fora realizada a vistoria na lavoura da Fazenda Mayra, onde estava, presentes os representantes de
ambas fazendas
, nesse momento foram recolhidos materiais para análises laboratoriais.

Extrai-se da análise pericial que tais amostras demonstraram 21 vezes (0,21 mg/kg) a mais o limite de quantificação cujo limite é de 0,01 mg/kg de herbicida, inclusive em um Talhão (10) foi apresentada 25 vezes a mais de GLIFOSATO. Corroborando com esse resultado, ficou comprovado que
as condições climáticas (velocidade do vento) estava
propícia
a
para o acontecimento da deriva, que teria levado o herbicida pulverizado da lavoura de algodão dos requerentes a lavoura de milho do requerente, vez que a distância entre cultura de algodão em relação a cultura do milho era mínima, estava praticamente lado a lado.

Com exceção do Talhão 12, os outros que objetivaram esta ação, se encontravam em um estágio avançado de desenvolvimento e assim foram afetados pela pulverização de forma que não resistiram, causando
dano
e prejuízo ao requerido que perdeu parte de sua produção.

O perito foi categórico ao confirmar a que a lesão causada no patrimônio do requerente adveio da pulverização realizada pelos requeridos. Quanto da nova perícia solicitada, o novo
expert
confirmou o dano acometido.

Não há dúvida, pois, que os requeridos, violaram direito e causaram
dano
à parte autora, de modo que sua condenação à devida reparação é medida que se impõe, como forma de compensar os prejuízos materiais e morais causados e, de modo reflexo, puni-los pela ofensa”.

De fato, o que se tem é que o ato atribuído aos Apelados induz à responsabilidade civil.

Isso porque sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e do nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Ocorre que, conforme supramencionado, há nos autos provas suficientes a concluir pela responsabilidade civil dos Recorrentes, eis que diante da conduta observada, causaram danos materiais e morais ao Apelado.

Ademais, a parte Recorrente não logra êxito em desconstituir as provas apresentadas pelo Apelante, bem como as provas produzidas perante o Juízo a quo, de forma que deixou de se eximir do ônus probatório que lhe é devido.

Nesta linha de intelecção, tem-se o entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA – REFLEXOS NEGATIVOS EM LAVOURA VIZINHA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO DE TOMATES E PIMENTÕES – LUCROS CESSANTES CABÍVEIS – VALORES DEVIDAMENTE APURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Havendo prova de quanto o agricultor deixou de ganhar em decorrência da extinção da sua lavoura devido à conduta ilegal alheia, são cabíveis lucros cessantes.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00106625520128110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diferente do defendido pela parte Apelante, o nexo causal está sobejamente configurado e, por isso, o dever de reparar é certo, sendo que a responsabilidade que recai sobre os requeridos, ora Apelantes, é solidária.

Ademais, o quantum fixado a título de indenização pelos danos morais causados revela-se compatível, razoável e proporcional com a extensão do dano e as demais características da demanda, o que leva à sua ratificação por este e. Tribunal de Justiça.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, o Juízo de primeiro grau assim determinou: “Pela sucumbência e já que devida, ficam os requeridos, de forma solidária, condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, as quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Nesse contexto, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, atento à complexidade da demanda e ao valor da causa, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais está dentro dos limites da razoabilidade, de forma que sua retificação, nesta seara recursal, não comporta provimento.

Soma-se a isso o fato de que os pedidos formulados em sede de inicial, pelo Recorrido, foram julgados procedentes
in
totum
, de forma que o valor da condenação é idêntico ao valor da causa apontado na inicial.

Diante disso, a ratificação do ato sentencial é medida impositiva.

Do Apelo do Banco Pine S.A.

Diante da ampla
devolutividade
do Recurso interposto por José
Pupin
Agropecuária e outros, bem como pela desnecessidade de reprodução dos fundamentos da análise daquelas razões no presente Apelo, resta, tão somente, a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por este Apelante, já que sustenta ser parte ilegítima ou não possuir legitimidade para figurar como parte.

A par dos argumentos recursais, entende-se pela necessidade de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Isso, pois, tendo em vista a natureza
propter
rem
da obrigação e, sendo incontroverso, nos presentes autos, que a propriedade do imóvel pertence ao Banco Pine S.A., de rigor a sua responsabilização, de forma solidária, pelos danos narrados pela parte Autora, ora Apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRAS IRREGULARES – MURO DE ARRIMO – DIREITO DE VIZINHANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – TRANSMISSÃO AO ADQUIRENTE DO BEM ALIENADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LIMÍTROFE PARA RESPONDER PELOS DANOS – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA PRECEDER AO ATUAL PROPRIETÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA A FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0005602-37.2009.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 08.08.2022)

(TJ-PR - APL: 00056023720098160130 Paranavaí 0005602-37.2009.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 08/08/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM COMPROMETIMENTO DE IMÓVEL VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - PROPRIETÁRIO QUE RESPONDE PELOS DANOS QUE SEU IMÓVEL CAUSAR A TERCEIROS - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DONO DA OBRA - CONSTRUÇÃO PARA VENDA - PROVEITO PELO NEGÓCIO - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA - APELAÇÃO 1 - PROVIMENTO - RECURSO ADESIVO - NEGA PROVIMENTO. 1. - A responsabilidade derivada de direito de vizinhança é objetiva, de forma que o proprietário de imóvel que causa danos aos vizinhos responde independentemente de culpa, bastando restar comprovado o nexo causal entre sua obra e os danos no imóvel lindeiro. 2. - Aquele que adquire a propriedade de imóvel que vem a causar danos a terceiros é responsabilizado em decorrência da natureza
propter
rem da obrigação, que rege a matéria envolvendo direito de vizinhança. 3. - Quem constrói e aufere proveito econômico com a especulação imobiliária, se responsável pela obra danosa ao direito de terceiros, possui responsabilidade solidária, em conjunto com o proprietário do bem. Se identificado e participou do processo, no polo passivo, contestando o feito e produzindo provas em seu favor, pode ser condenado de forma solidária com o proprietário acionado na ação. (TJPR - 9ª
C.Cível
- AC - 1415513-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Sérgio Luiz
Patitucci
- Unânime - - J. 29.10.2015)

(TJ-PR - APL: 14155134 PR 1415513-4 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz
Patitucci
, Data de Julgamento: 29/10/2015, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1688 12/11/2015)”

Portanto o ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise do Recurso de Apelação Cível interposto por José
Pupin
Agropecuária e outros, conquanto desnecessária sua reprodução.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e pelo Banco Pine S.A., a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Tendo em vista que o Juízo sentenciante condenou os Apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa e a par do artigo 85, § 11, do CPC, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBA
S
TIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e pelo Banco Pine S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Fernando
Cotlinski
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

3.1. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos
, julgo PARCIALMENTER PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a)
Condenar os requeridos, JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA e BANCO PINE S.A, a restituição dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, R$1.256.938,71
(um milhão duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos),
à título de indenização por danos materiais, de forma solidaria
, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos desde o evento danoso;

b)
Condenar solidariamente os requeridos, JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA e BANCO PINE S.A, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativamente aos danos morais sofridos
, devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

3.2.
Pela sucumbência e já que devida, ficam os requeridos de forma solidária, condenados no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Conforme asseverado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, José
Pupin
Agropecuária e outros, em seu recurso, argumentam, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual devido à falta de intimação para se manifestarem sobre os esclarecimentos da perícia técnica.

Alegam, também, que o laudo pericial é nulo, pois o perito teria se recusado a fornecer os esclarecimentos necessários, conforme solicitado pela parte requerida. Sustentam, ainda, que houve julgamento
ultra petita
.

No mérito, afirmam que não cometeram ato ilícito, alegando que os danos na lavoura do apelado resultaram de ações exclusivas do próprio apelado, especificamente no uso de herbicidas para controle e manejo de plantas daninhas antes da semeadura do milho.

Ademais, defendem que não há danos morais indenizáveis e que os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Com esses argumentos, solicitam o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 211415256, rebatendo as alegações dos apelantes.

O Banco Pine S.A., por outro lado, em seu recurso, alega falta de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, evidenciando, assim, a carência da ação.

Em sede preliminar, sustenta também a nulidade da sentença devido ao encerramento da fase de instrução processual e julgamento da ação sem que o perito tenha se manifestado conforme o art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega, também, cerceamento de defesa, argumentando que, apesar dos diversos pedidos formulados, o perito nomeado pelo Juízo deixou de responder os quesitos e não houve substituição do perito para a constituição regular de prova pericial.

Ainda, no tocante ao cerceamento de defesa, sustenta a proibição de decisão surpresa, pois não foi oportunizada a prática de atos processuais cabíveis.

No mérito, defende que não estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil em relação ao dano material e moral.

Com essas razões, solicita o provimento do recurso para declarar nula a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no ID 211415257 rebatendo as alegações do apelante.

É o relatório.

Pois bem. Coaduno com o Voto apresentado pelo Relator, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, e no que tange à legitimidade passiva e responsabilidades pelos danos ambientais concernentes ao Banco Pine S.A., condenado solidariamente à restituição dos prejuízos sofridos pela autora, assevero que a condenação está conforme a interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro.

Trata-se de diálogo das fontes entre o direito de vizinhança (
arts
. 1.277 ao 1.313 do Código Civil), regramento civilista muito bem asseverado pelo Exmo. Relator, e o direito ambiental (Lei n.º 6.938/81), mais especificamente quanto à previsão do art. 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, do qual decorre o denominado, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “dano ambiental individual por ricochete”, para o qual, além da responsabilidade objetiva, também se aplica a incidência do caráter
propter
rem
quanto aos proprietários atuais.

A corroborar o entendimento, cita-se:

LEI N.º 6.938/81 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE)

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal,
o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes
e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores
:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

[Grifo nosso]

TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N.º 1.204 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

As obrigações ambientais possuem
natureza
propter
rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor
atual
, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
.

[Grifo nosso]

SÚMULA N.º 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:
“
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.”

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
DIREITO DE VIZINHANÇA
. OMISSÕES. AUSÊNCIA. FORÇA MAIOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MATERIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

1. Ação condenatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/7/2023 e concluso ao gabinete em 16/2/2024.

2. O propósito recursal consiste em determinar: a) se estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) se estaria configurada hipótese de força maior apta a excluir a responsabilidade; c) se os danos materiais foram comprovados; e d)
a natureza jurídica da responsabilidade decorrente do direito de vizinhança
.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não estaria caracterizada hipótese de força maior, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

5. Alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem no sentido de que os danos materiais foram comprovados na espécie, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

6. De acordo com o art. 1.277 do CC/2002, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha".

7.
No sistema jurídico nacional, à luz do art. 1.277 do CC/2002, vigora nas relações de vizinhança o princípio da
responsabilidade objetiva
, emergindo o dever de indenizar ou compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal.

8. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, conforme a fundamentação exposta, a responsabilidade decorrente do direito de vizinhança possui natureza objetiva, sendo desnecessária, portanto, a prova da culpa.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

(REsp n. 2.125.459/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS - INCÊNDIO INICIADO NA ÁREA DE PROPRIEDADE DO RÉU QUE ATINGIU O IMÓVEL RURAL DO AUTOR
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CORTE LOCAL QUE, AO RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DO RÉU (ART. 3º, INC. IV E ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/81), CONDENA-O AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, A SEREM QUANTIFICADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. DANOS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS OU REFLEXOS (POR RICOCHETE) - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 14, § 1º, DA LEI Nº 9.938/81, E, OUTROSSIM, EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO A DIREITOS DE VIZINHANÇA - RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR IMPUTÁVEL AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

Pretensão ressarcitória deduzida com escopo de serem indenizados os danos decorrentes de incêndio iniciado em propriedade vizinha, ocasionado pela prática de queimada.

Pedidos julgados improcedentes pelo magistrado singular. Sentença reformada pela Corte de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do imóvel lindeiro pelos danos decorrentes do incêndio, ainda que praticado por terceiro (arrendatário ou gestor de negócios), tendo em vista a aplicação dos ditames da responsabilidade civil ambiental.

1. Inviável a análise de suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois esta Corte não possui competência para apreciação de violação a disposições constitucionais, a qual é atribuída ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102 da Carta Magna.

2.
O conceito de dano ambiental engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, operados por intermédio deste, também denominados danos ambientais por ricochete - hipótese configurada nos autos, em que o patrimônio jurídico do autor foi atingido em virtude da prática de queimada em imóvel vizinho
.

2.1
Às pretensões ressarcitórias relacionadas a esta segunda categoria, aplicam-se igualmente as disposições específicas do direito ambiental e, por conseguinte, da responsabilidade civil ambiental (objetiva) - consignadas na Lei n° 6.938/91 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), nos moldes em que preceituado no seu artigo 14, parágrafo 1º
: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]" 2.2. A excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do disposto no artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este qualquer participação na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo, o que não se verifica na hipótese, consoante se infere do acórdão recorrido, o qual expressamente consignou ser o recorrente/réu "conhecedor de que as pessoas que 'limpavam' sua propriedade se utilizavam do fogo para fazê-lo, e a prática era reiterada,
freqüente
, "todos os anos", conforme descrito na inicial.

E mesmo conhecedor do ilícito, nada fez para coibir a prática proscrita exercida em sua propriedade, tornando-se dessa forma responsável por ato de terceiro."

2.3 "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem."

(cf. REsp 650.728/SC, Rel. Ministro
Antonio
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
02/12/2009)

3. Não obstante a análise do caso à luz dos ditames da responsabilidade civil ambiental, a conclusão encerrada
na hipóteses
dos
autos justifica-se, outrossim, sob a ótica do direito civil (em sentido estrito), notadamente porque aplicável a
responsabilidade objetiva decorrente da violação de direitos de vizinhança
, os quais
coibem
o uso nocivo e lesivo da propriedade.

4. Nos termos do enunciado n° 318 deste Tribunal Superior, "formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida".

5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.381.211/TO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
de 19/9/2014.)

No que tange aos danos morais, cito ainda julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in
verbis
:

Ementa: Apelação –
Ação de indenização por danos materiais
e morais
– Direito de vizinhança
–
Alegação de que obra no imóvel vizinho realizada pelo
proprietário anterior
causou danos ao imóvel dos autores – Demanda ajuizada em face da atual proprietária – Obrigação de caráter
propter
rem
– Dever do vizinho de fazer cessar a interferência na propriedade do vizinho prejudicado – Nexo de causalidade caracterizado – Danos comprovados por meio de laudo pericial – Dano relativo à infiltração que aliás, se prolonga no tempo –
Responsabilidade objetiva
da proprietária do terreno vizinho, no qual se originaram os danos – Dever de indenizar atribuído à demandada na condição de vizinha –
Legitimidade passiva configurada
– Danos materiais cujo valor é relativo aos reparos necessários no imóvel e ao pagamento do laudo técnico – Valores contraditórios entre o laudo técnico e o laudo pericial para o reparo do imóvel – Necessário arbitramento em sede de cumprimento de sentença, por meio de prova documental, limitado ao pedido inicial –
Danos morais configurados
– Indenização arbitrada em valor razoável – Procedência dos pedidos – Sucumbência integral da ré – Recurso provido.

(TJSP. Apelação nº 1014873-98.2018.8.26.0020. 30ª Câmara de Direito Privado. Relator: Monte Serrat. Julgado em 30/04/2024)

[Grifo nosso]

Diante do exposto, acompanho o Voto apresentado pelo Relator, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, para
rejeitar
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos por José
Pupin
Agropecuária e outros e pelo Banco Pine S.A., a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Constatei que existe prova documental anexada na petição inicial onde consta a
AV.7/3746
de 31/07/2017
-

p
rotocolo 10574 de 30/06/2017 onde há consolidação da p
lena propriedade ao Banco Pine S/A referente a área objeto da lide
.

O
suposto fato danoso
à
parte apelada ocorreu no ano de 2018
,

e
m se tratando de obrigação
propter
rem

que acompanha a coisa,

entendo que
o proprietário é sim
,
parte legítima
para figurar no polo passivo.

Verifico também que houve contestação
do Banco Pine S/A
no Id

211
411070
,
dessa forma não foi pego de surpresa
,
uma vez que
participou ativamente de todo o processo, contestou o laudo pericial, exist
indo
prova da intimação em relação a isso.

Dessa for
ma, acompanho o brilhante voto proferido
pelo
ilustre

relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024